Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-18.2023.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-18.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (EMBARGANTE), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DESERÇÃO E PERDA DO OBJETO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO VERIFICADA
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001004-18.2023.8.11.0018

EMBARGANTE:

MADEIREIRA JUARA LTDA

EMBARGADO:

JOSE JANUARIO MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MADEIREIRA JUARA LTDA (executada/embargante)
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por
JOSE JANUARIO MATOS (exequente/embargado)
, para julgar improcedentes os Embargos à Execução no. 1001004-18.2023.8.11.0018 opostos por Madeireira Juara Ltda., condenando-a ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com espeque no art. 85, §2o, do CPC. Por consequência, autorizou o exequente (credor) em continuar com os atos executivos para satisfazer o valor devido, de modo a permitir o regular prosseguimento da execução.

Alega a embargante que o recurso de apelação é deserto, razão pela qual sequer poderia ser conhecido, pois o apelante embargado restou inadimplente quanto a 3a parcela do preparo, vencida em 13/09/2024. E no tópico, afirma que não restou comprovado o problema técnico que teria impedido o respectivo pagamento.

Ainda, aduz que a ação de embargos à execução perdeu objeto, tendo em vista o trânsito em julgado da extinção da execução, autuada sob o no. 1000140-77.2023.8.11.0018.

Dessa forma, entende que o recurso de apelação também não deveria ser conhecido, agora em decorrência da perda do objeto, com a atribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor do exequente embargado, que restou vencido por sentença transitada em julgado no âmbito da execução originária.

Além disso, sustenta que o processo de execução deve ser extinto devido à iliquidez do título e questiona a cobrança integral de honorários, alegando que o escritório que representava a parte embargada renunciou antes da conclusão total da ação, o que tornaria indevida a cobrança total dos valores estabelecidos no contrato.

Explana que o valor em execução é baseado em estimativas e cálculos unilaterais realizados pela parte embargada, sem uma verificação judicial formal ou consensual que assegure sua precisão.

Destaca que o cálculo apresentado para a execução é insuficiente para estabelecer a obrigação com exatidão, justificando a necessidade de uma nova avaliação judicial que determine um valor correto e atualizado.

Explica que o contrato original e o aditivo preveem a cobrança de honorários com base no valor da área litigiosa. No entanto, a embargante argumenta que a valorização da área, utilizada como referência para o cálculo, foi realizada unilateralmente pela parte embargada, sem consenso e sem uma base de avaliação imparcial.

Menciona que o valor de R$1.000,00 (um mil reais) por hectare, estipulado como referência contratual, deveria ter sido revisado judicialmente para refletir as condições atuais do mercado, evitando um cálculo injusto ou excessivo.

No mais, aduz que sem uma verificação da prestação completa dos serviços e da base de cálculo correta, o montante cobrado configura excesso de execução e como o escritório Lima Neto Advogados renunciou antes do trânsito em julgado da ação, o valor total dos honorários não seria devido, sendo necessária uma ação de arbitramento de honorários para definir o valor proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Por fim, elucida que a execução do valor integral dos honorários, sem a conclusão do serviço, acarretaria enriquecimento sem causa da parte embargada, o que contraria princípios éticos e contratuais. Nesse sentido, entende que o montante em execução deveria ser revisto para refletir apenas os honorários proporcionais, em vez de abarcar o valor total inicialmente acordado.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, inicialmente para não conhecer do recurso de apelação ou para corrigir os vícios manifestados, a fim de que a execução seja extinta, em decorrência da falta de uma base de cálculo precisa e da determinação do
quantum

debeatur
ou ainda, que sejam apreciados os pedidos subsidiários que supostamente não foram avaliados pelo juízo
ad quem
, conforme previsto no art. 1.013, § 2o, do CPC (Id. 245025685).

O embargado se manifestou sustentando que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

No mais, afirma que o contrato de honorários firmado prevê de forma clara os valores e as condições para o pagamento, garantindo a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Defende que o escritório Lima Neto Advogados prestou os serviços de forma integral, até que o acordo judicial fosse formalizado. Portanto, a renúncia ao mandato, ocorrida posteriormente, não impediria a cobrança dos honorários integrais, uma vez que a maior parte dos serviços foi executada antes da renúncia. Por fim, requer a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, bem como a indenização por litigância de má-fé previsto no art. 81 do CPC (Id. 246218651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS – RECURSO PROVIDO.

A renúncia do escritório aos poderes, ocorrida após a prestação dos principais serviços advocatícios, não impede a cobrança dos honorários remanescentes, pois a condição estipulada no contrato foi cumprida com o trânsito em julgado da ação principal.

O título executivo é considerado líquido e certo, pois o valor da obrigação foi claramente estipulado no contrato e ajustado conforme a valorização da área litigiosa.”

Inicialmente, cumpre dizer no que tange o argumento da
deserção
, que tal argumento não deve prevalecer.

Isso porque, embora o preparo recursal seja um requisito processual extrínseco, ou seja, deve ser recolhido e anexado aos autos no momento da interposição do recurso de apelação, em casos de parcelamento – como sói a espécie em análise, a ausência do recolhimento de uma das parcelas do preparo não implica,
desde logo
, a declaração de deserção, haja vista tratar-se de vício sanável.

Dessa forma, imprescindível a intimação do recorrente para sanar o vício e também para que seja assegurado às partes a oportunidade de se manifestarem sobre qualquer questão relevante para a decisão do processo, sob pena de incorrer em violação ao princípio da não-surpresa, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC
[1]
c/c art. 10 do mesmo
Códex
[2]
.

No caso dos autos, o preparo foi parcelado em 6 parcelas, com vencimentos em 13/07, 13/08, 13/09, 13/10, 13/11 e 13/12 de 2024.

Em que pese as 3a e 4a parcelas tenham sido quitadas fora do prazo do vencimento inicialmente estipulado pelo setor competente, observa-se que o embargado alegou que decorreu de problemas técnicos.

E o CPC adota o princípio da boa-fé objetiva, que exige que todos os envolvidos no processo cooperem para alcançar uma decisão justa. Logo, se há alegação de defeito técnico de boa-fé, é possível concluir que a parte não deve ser prejudicada pela impossibilidade de comprovação por questões alheias à sua vontade.

Diante desse contexto, não há falar em deserção.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTÉM DECISÃO DE DESERÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – ANÁLISE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO SOB O PRISMA DO CPC/73 – VÍCIO SANÁVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA SANAR O VÍCIO - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. O cabimento da Ação Rescisória deve ser analisado sob o prisma do CPC/15, ao passo que o acórdão rescindendo sob a óptica do CPC/73, em observância ao princípio da conservação dos atos processuais. 2. A situação processual está dentro do contexto de excepcionalidade de admissão da Ação Rescisória, pois a declaração de deserção recursal, embora não seja meritória, impede a admissibilidade do Recurso de Apelação, amoldando-se ao disposto no art. 966, § 2o, II, do CPC. 3. É certo que o preparo recursal é um requisito processual extrínseco, ou seja, dever ser recolhido e anexados aos autos no momento da interposição do Recurso de Apelação (art. 511 do CPC/73). 4. Entretanto,
a ausência do recolhimento do preparo não implicava, desde já, a declaração de deserção, haja vista tratar-se de vício sanável
. 5. Nesse norte, a decisão de declaração de deserção somente poderia ser proferida após a intimação para sanar o vício e inércia do Apelante, o que não restou observado pelo juízo a quo. 6. Ação Rescisória julgada procedente.”
(TJ-MT - AR: 10178576420208110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Não fosse o suficiente, deve ser ainda registrado que o não adimplemento de qualquer das parcelas, no máximo, implica na
pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

No que concerne à alegada
perda de objeto
dos embargos em decorrência da extinção da execução, também não assiste razão à empresa recorrente.

Isso porque a ação de execução visa a satisfação de uma obrigação constante de um título executivo. No entanto, quando a parte executada opõe embargos à execução, essa medida tem o efeito de suspender a eficácia da sentença executiva, pois os embargos trazem questões de mérito que podem invalidar ou alterar substancialmente os termos da execução.

Assim, a sentença de mérito da execução que reconheceu a iliquidez e inexigibilidade do título executivo fica “condicionada” ao julgamento dos embargos, pois, enquanto houver controvérsia sobre a exequibilidade ou os termos do título, a execução não pode ser considerada definitiva.

Em razão dessa dependência, o trânsito em julgado da execução apenas ocorre quando todas as questões levantadas nos embargos (e eventuais recursos) são definitivamente decididas.

Por fim, convém dizer que contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, diversamente do que tenta fazer crer a embargante, especifica claramente a base de cálculo para os honorários devidos, incluindo o percentual a ser aplicado sobre o valor da área litigiosa. Esse detalhamento contratual confere ao título a característica de liquidez, uma vez que o valor devido pode ser calculado com base nas disposições contratuais previamente acordadas.

Embora tenha ocorrido a renúncia ao mandato pelo escritório Lima Neto, os principais serviços advocatícios foram prestados, conforme demonstrado no histórico do processo. Isso indica que a renúncia, ocorrida posteriormente, não afeta a cobrança dos honorários integrais, especialmente porque o contrato e o aditivo contratual já haviam estipulado os valores e condições de pagamento.

A jurisprudência dominante reconhece que o título executivo é líquido, certo e exigível quando as cláusulas contratuais especificam com clareza o montante a ser pago e os critérios de cálculo. Nesse caso, o contrato e o aditivo deixam explícitos os valores e as condições para pagamento dos honorários, o que reforça a segurança jurídica do título e a possibilidade de execução sem necessidade de arbitramento.

A avaliação da área, utilizada como base de cálculo dos honorários, foi feita de acordo com os parâmetros contratuais, que estipularam um valor fixo por hectare, além de preverem ajustes caso houvesse valorização da terra. Este ajuste, portanto, não implica iliquidez do título, mas uma atualização contratual que atende aos parâmetros acordados pelas partes.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

[2]

Artigo 10 do CPC: O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024